Tribunal: TJDFT
Processo: 0752121-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO EM SEPARADO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE ATO JUDICIAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO LEGAL DE PEDIDOS DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. ART. 59 e 286, I, DO CPC. PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

- Nos termos do art. 286, I do CPC, a ação será distribuída por dependência quando houver conexão de ações. Tal regra objetiva conferir concretude à garantia constitucional ao juiz natural, afastando a possibilidade de escolha do juízo pelas partes.
- No caso, conforme informações do Juízos em conflito, as partes ajuizaram ação anterior com os pedidos de divórcio e alimentos. Mas por força do despacho judicial, a parte desistiu do pedido de alimentos e formulou a pretensão em separado. Desse modo, o juízo da Primeira Vara se tornou prevento para o julgamento dos 2 (dois) pedidos conforme o artigo 59 e 286, II, do CPC.

- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.